Tribunal: TJDFT
Processo: 0751599-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35 c/c art. 40, inc. V, todos da Lei no 11.343/2006.
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.
3. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar do paciente, ante a natureza dos crimes, além da grande quantidade de droga apreendida, cerca de 1,5 quilos de maconha, notadamente quando as circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e a inclinação a reiteração criminosa.
4. ORDEM DENEGADA.